Tribunal: TJMT
Processo: 1015778-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015778-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (PROCURADOR), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO RIZZATTO NUNES - CPF: 769.964.928-15 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO GAVIOLI SARTORELLI - CPF: 289.576.818-84 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA ORIUNDA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DETERMINADA PELO JUÍZO DEPRECADO - LIMITES DA CARTA PRECATÓRIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O produto obtido com a alienação do veículo deve ser abatido da dívida, com a oportunidade em que o fiduciante poderá contestar o valor da venda, cuja pretensão não guarda pertinência nos autos da Carta Precatória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015778-49.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

AGRAVADO: JOSE PUPIN
PROCURADOR: RONIMARCIO NAVES

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco John Deere S.A,
contra decisão que nos autos da Carta Precatória no 0002047-49.2016.811.0051, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, que tem por objeto Busca e Apreensão movida em desfavor de
José Pupin,
determinou ao banco recorrente que preste contas dos bens já apreendidos, no prazo de 10 dias.

Sustenta que a Carta Precatória objetiva tão somente o cumprimento de comando emanado por outro Juízo, cuja providência que extrapole seu objeto viola as regras de competência.

Diz que na Carta Precatória não há delegação de competência jurisdicional para decidir sobre o mérito da causa do processo originário, assim deve se limitar a cumprir os atos específicos e previamente fixados pelo Juízo Deprecante.

Afirma que se o objeto é apenas a busca e apreensão de bens, não pode questionar a oportunidade ou conveniência de outras providências, como no caso, de prestação de contas, sob pena de nulificar a decisão.

Assegura que, inclusive, o Magistrado pode recusar o cumprimento da carta quando houver um dos vícios do artigo 267 do CPC, como é o caso em exame.

Sustenta a impertinência da prestação de contas nos autos da precatória, porque os bens não foram todos apreendidos, além da ausência de informações consolidadas dos custos judiciais e extrajudiciais dos procedimentos que envolvem o cumprimento da medida, como remoção, guarda, custas processuais, oficial de justiça, etc.

Diz que a prestação de contas se realiza nos autos principais da busca e apreensão, mas antes necessária apreensão de todos os bens, julgamento de procedência do mérito e alienação dos bens, a fim de só então apurar o saldo líquido de débito ou crédito (caput do §1o do artigo 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Requer o provimento do recurso para afastar a exigência da prestação de contas sem que antes estejam atendidas as exigências legais.

Contraminuta pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (ID 25515481).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (ID 31634460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020